Tribunal: CARF
Processo: 10920.001129/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO.
A parte do lançamento contra qual não se insurge, torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação a dispositivos constitucionais esbarram no disposto pela Súmula CARF no 2, que assevera não ser o CARF competente para apreciá-los.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que pode ter o prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações. A novel súmula editada por este Conselho é hialina ao determinar que a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
SÚMULA CARF N° 119. CANCELAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
Por força da retroatividade benigna, o cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001129/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.023 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
HIFER IND E COM DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EFEITO DEVOLUTIVO.
A parte do lançamento contra qual não se insurge, torna-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa.
VÍCIOS DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação a dispositivos constitucionais esbarram no disposto
pela Súmula CARF no 2, que assevera não ser o CARF competente para
apreciá-los.
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento
fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que pode ter o
prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações. A novel súmula editada
por este Conselho é hialina ao determinar que a “irregularidade na emissão,
alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.”
SÚMULA CARF N° 119. CANCELAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
Por força da retroatividade benigna, o cálculo da penalidade deve ser efetuado
conforme a redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto às preliminares e ao pedido de redução da multa, para,
na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo da multa, conforme
redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo
de 20% para a multa moratória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001129/2010-97
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HIFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis – DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação apresentada para manter o
lançamento de R$ 62.293,81 (sessenta e dois mil duzentos e noventa e três reais e oitenta e um
centavos), referente aos seguintes lançamentos:
AN1 – PROLABORE – levantamento que diz respeito ao cálculo
de contribuição previdenciária devida, relativamente à parte
descontada de segurados contribuintes individuais (administradores
da empresa) que prestaram serviços à fiscalizada, cujos valores e
contribuições incidentes não foram declarados GFIP, mas
localizados apenas na folha de pagamento da empresa HIFER;
FN – FOLHA EMPREGADOS – levantamento que diz respeito ao
cálculo da contribuição previdenciária contribuição previdenciária
devida, relativamente à parte descontada de segurados empregados
que prestaram serviços à fiscalizada, cujos valores e contribuições
incidentes não foram declarados GFIP, mas localizados apenas na
folha de pagamento da empresa HIFER;
FN1 – FOLHA EMPREGADOS – levantamento que diz respeito
ao
cálculo
da
contribuição
previdenciária
contribuição
previdenciária devida, relativamente à parte descontada de
segurados empregados que prestaram serviços à fiscalizada, cujos
valores e contribuições incidentes não foram declarados GFIP, mas
localizados apenas na folha de pagamento da empresa HIFER;
FN2 – FOLHA EMPREGADOS – levantamento que diz respeito
ao
cálculo
da
contribuição
previdenciária
contribuição
previdenciária devida, relativamente à parte descontada de
segurados empregados que prestaram serviços à fiscalizada, cujos
valores e contribuições incidentes não foram declarados GFIP, mas
localizados apenas na folha de pagamento da empresa HIFER;
HN – FOLHA EMPREGADOS HIPAR – levantamento que diz
respeito ao cálculo da contribuição previdenciária contribuição
previdenciária devida, relativamente à parte descontada de
segurados empregados que prestaram serviços à fiscalizada, cujos
valores e contribuições incidentes não foram declarados GFIP, mas
localizados apenas na folha de pagamento da empresa HIPAR;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

HN1 – FOLHA EMPREGADOS HIPAR – levantamento que diz
respeito ao cálculo da contribuição previdenciária contribuição
previdenciária devida, relativamente à parte descontada de
segurados empregados que prestaram serviços à fiscalizada, cujos
valores e contribuições incidentes não foram declarados GFIP, mas
localizados apenas na folha de pagamento da empresa HIPAR;
PN – PROLABORE HIPAR – levantamento que diz respeito ao
cálculo de contribuição previdenciária devida, relativamente à
parte
descontada
de
segurados
contribuintes
individuais
(administradores da empresa) que prestaram serviços à fiscalizada,
cujos valores e contribuições incidentes não foram declarados
GFIP, mas localizados apenas na folha de pagamento da empresa
HIPAR;
PN1 – PROLABORE HIPAR – levantamento que diz respeito ao
cálculo de contribuição previdenciária devida, relativamente à
parte
descontada
de
segurados
contribuintes
individuais
(administradores da empresa) que prestaram serviços à fiscalizada,
cujos valores e contribuições incidentes não foram declarados
GFIP, mas localizados apenas na folha de pagamento da empresa
HIPAR;
PN2 – PROLABORE HIPAR – levantamento que diz respeito ao
cálculo de contribuição previdenciária devida, relativamente à
parte
descontada
de
segurados
contribuintes
individuais
(administradores da empresa) que prestaram serviços à fiscalizada,
cujos valores e contribuições incidentes não foram declarados
GFIP, mas localizados apenas na folha de pagamento da empresa
HIPAR; (f.95/96; sublinhas deste voto)
De acordo com a fiscalização,
a empresa Hipar Indústria de Móveis LTDA (CNPJ ...), nunca
existiu de fato e que tal empresa foi formalmente constituída com o
único propósito de diminuir a carga tributária na empresa
verdadeiramente existente, qual seja empresa Hifer Indústria e
Comércio de Móveis LTDA. (f. 94)

Na peça impugnatória (f. 166/174) defendeu, preliminarmente, que i) “o
processo administrativo é eivado de nulidade haja vista o descumprimento do prazo de 60
(sessenta dias) pela autoridade administrativa” (f. 165); e, ii) careceria o lançamento de
motivação. No mérito, aduz que i) “impõem-se a redução das multas aplicadas para o patamar de
20% (vinte por cento) nos termos do art. 35 da Lei n.° 8.212/91” (f. 171); ii) estaria eivada de
ilegalidade e inconstitucionalidade a aplicação da SELIC; e, ao final, iii) que os juros moratórios
deveriam ser aplicados tão-somente após o vencimento.
Nenhum insurgência foi apresentada quanto ao descumprimento da obrigação
principal, restando operados os efeitos da preclusão.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
Lançamento de Crédito Previdenciário
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições
sociais previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal
da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito
tributário.
Lançamento de Ofício. Multa Aplicável. Medida Provisória no
449/2008. Lei no 11.941/2009.
A multa aplicável nos casos de lançamento de ofício de
contribuições sociais previdenciárias, após a vigência da Medida
Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), não é a
prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 (artigo 61 da Lei no
9.430/1996), mas sim a prevista no artigo 35-A do mesmos
diploma legal (artigo 44 da Lei no 9.430/1996).
Multa em lançamento de ofício. Lei Nova. MP no 449/2008. Lei
no 11.941/2009. Artigo 106 do CTN.
A lei somente se aplica a ato pretérito ainda não definitivamente
julgado caso lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Juros. Taxa SELIC.
A taxa SELIC se aplica aos débitos tributários, não existindo vício
na sua incidência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
Arguição
de
Ilegalidade
e
Inconstitucionalidade.
Incompetência
das
Instâncias
Administrativas
para
Apreciação.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação
de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados. (f. 183)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 14/03/2011, recurso
voluntário (f. 166/174), replicando as mesmas teses arguídas em sede de impugnação.
Acrescentou que “o presente recurso discute apenas-os débitos cujos
vencimentos são posteriores a 11/2008, uma vez que os débitos cujos vencimentos são até
11/2008 foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, cuja renúncia ao direito de
defesa manifesta neste momento.” (f. 200)
Às f. 226 a informação de adesão ao parcelamento fora confirmada pela
autoridade fazendária da origem, restando consubstanciado que “o Recurso Voluntário abrange
tão somente as competências de 11/2008 a 13/2009.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro falecer este Conselho de competência para proceder à homologação
de adesão ao parcelamento das competências 01/2006 a 10/2008, restando controvertidas apenas
as competências 11/2008 a 13/2009, cuja insurgência fora devolvida a esta instância revisora.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

Por parcela dos débitos originalmente objeto dos presentes autos terem sido
incluídos em programa de parcelamento, carece a recorrente de interesse recursal quanto à
alegação de terem sido os juros moratórios aplicados antes do vencimento da exação. Afirma a
recorrente que
[o]s juros de mora devem ser aplicados somente depois de vencido
o tributo e não pago o mesmo, porque antes disso, obviamente, não
há mora. Estranhamente, este proceder foi adotado somente até a
competência 11/2008, sendo que a partir da competência 12/2008,
a autoridade adotou outro entendimento, o de que os juros de mora
só passariam a incidir depois do vencimento do tributo o que nos
parece a medida mais adequada. (f. 209; sublinhas deste voto)

Por ter replicado de forma inadvertida a tese suscitada em sede de impugnação,
deixou de se atentar para o fato, por ela mesma relatado, que “o presente recurso discute apenas
os débitos cujos vencimentos são posteriores a 11/2008, uma vez que os débitos cujos
vencimentos são até 11/2008 foram incluídos no parcelamento da Lei 11.941/2009, cuja renuncia
ao direito de defesa manifesta neste momento. (f. 200) Não conheço, por carência de interesse
recursal, da alegação.
Falece este eg. Conselho de competência para se pronunciar acerca de
alegações de inconstitucionalidade, por força do verbete sumular de no 02, além de igualmente
ter chancelado a legalidade da aplicação da taxa SELIC. Deixo, por esses motivos, de conhecer
da insurgência quanto à ela.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES: DA NULIDADE DO MPF & DA AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
Insiste a recorrente que “o processo administrativo é eivado de nulidade haja
vista o descumprimento do prazo de 60 (sessenta dias) pela autoridade administrativa” (f. 203),
embora a instãncia a quo tenha esclarecido que, ao contrário do que asseverado, “o prazo do
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) é de 120 dias.” (f.188)
Despiciendo frisar ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é
“mero instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a
ele relativos não invalida[m] o procedimento fiscal, nem macula[m] o lançamento tributário dele
decorrente.” (CARF. Acórdão no 1302-005.356, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de
14 de abril de 2021)

Rejeito, por esse motivo, a preliminar suscitada.
De forma lacônica, aduz que “[a] ausência da motivaçao do ato administrativo
causa relevantes prejuizos ao administrado, que não tem condições de saber, analisando o
lançamento, o que levou a autoridade fiscal a confeccioná-lo.” (f. 205) Cita não ser possível
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

precisar qual a base de cálculo apurada para a competência 01/2006, incluída em programa de
parcelamento, conforme relatado pela própria recorrente em sua peça recursal. Sobre a indigitada
mácula que recaiu sobre competência já albergada pela avença administrativamente firmada,
sequer pode este eg. Conselho se pronunciar, eis que objeto estranho à lide.
Remanesce apenas a doutrinária assertiva de merecer ser o lançamento
motivado, sob o risco de sobre ele recair a mácula de nulidade. Conforme consta no relatório, os
levantamentos foram devidamente especificados, consta o discrimnativo dos débitos, planilhas
contend a forma de cálculo da multa – vide f. 05/23, 91/103, 104/108.
Falhou, portanto, a recorrente em demonstrar que o lançamento foi feito ao
arrepio dos requisitos incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 daquele mesmo diploma. Não acolho a
preliminar, pois.
II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA PARA 20%
Pretende a recorrente seja o percentual da multa aplicado, nos termos do art. 35
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo decliner as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021.

Por esses motivos, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.023 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.001129/2010-97

máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna – ex vi da al. “c” do
inc. II do art. 106 do CTN.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às
preliminares e ao pedido de redução da multa, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei no
8.212/91, conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital